Tribunal: STM
Processo: 7000134-22.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. OMISSÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA MILITAR. SILÊNCIO MALICIOSO. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM). Os fatos narram que o apelante, após o falecimento de sua genitora, pensionista do Exército, omitiu o óbito à Administração Militar, permitindo a continuidade dos depósitos da pensão por mais de dois anos. O réu realizou sistemáticas movimentações financeiras indevidas na conta bancária da falecida, causando prejuízo vultoso ao erário. O recurso busca a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para apropriação indébita ou a redução da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o silêncio deliberado sobre o falecimento de pensionista militar, acompanhado do saque de valores indevidos, caracteriza o crime de estelionato; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita; e (iii) determinar se o expressivo montante do prejuízo e o período de tempo em que se deu a conduta autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e a negativa de suspensão condicional da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O silêncio intencional quanto à morte da pensionista configura o "silêncio malicioso", meio fraudulento apto a manter a Administração Militar em erro para a percepção de vantagem ilícita. 4. A vontade livre e consciente de utilizar valores depositados indevidamente resta comprovada pela continuidade dos saques por longo período e pela perícia que identifica transferências em favor do réu e de sua filha. 5. A desclassificação para o crime de apropriação indébita é inviável, pois o agente nunca deteve a posse legítima dos valores e utilizou ardil para garantir a manutenção dos depósitos irregulares. 6. O elevado prejuízo causado ao patrimônio público justifica a exasperação da pena-base acima do patamar mínimo, em atenção à gravidade do dano. 7. O benefício da suspensão condicional da execução da pena é vedado quando o quantum da sanção aplicada é superior a dois anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: "1. A omissão dolosa em comunicar o óbito de pensionista à Administração Militar, visando o recebimento de valores indevidos, configura o crime de estelionato. 2. O prejuízo de grande vulto e a manutenção prolongada do erro administrativo fundamentam a fixação da pena acima do mínimo legal." __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, inciso III, alínea "a", 84, 248 e 251. CPPM, arts. 412, 428 e 439, alíneas “c” e “e”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000012-62.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 09.05.2024. STM, Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 27.06.2019. STM, Apelação Criminal nº 7000051-17.2023.7.09.0009, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 21.08.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000134-22.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ARTUR CARVALHO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INALTERADA A
R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000134-22.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: ARTUR CARVALHO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
ESTELIONATO. OMISSÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA MILITAR.
SILÊNCIO MALICIOSO. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM
ERRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática
do crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM). Os fatos narram que o
apelante, após o falecimento de sua genitora, pensionista do Exército, omitiu o
óbito à Administração Militar, permitindo a continuidade dos depósitos da
pensão por mais de dois anos. O réu realizou sistemáticas movimentações
financeiras indevidas na conta bancária da falecida, causando prejuízo vultoso
ao erário. O recurso busca a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação
para apropriação indébita ou a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o silêncio deliberado sobre o
falecimento de pensionista militar, acompanhado do saque de valores indevidos,
caracteriza o crime de estelionato; (ii) estabelecer se é possível a
desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita; e (iii)
determinar se o expressivo montante do prejuízo e o período de tempo em que
se deu a conduta autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e a
negativa de suspensão condicional da execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O silêncio intencional quanto à morte da pensionista configura o "silêncio
malicioso", meio fraudulento apto a manter a Administração Militar em erro
para a percepção de vantagem ilícita.
4. A vontade livre e consciente de utilizar valores depositados indevidamente
resta comprovada pela continuidade dos saques por longo período e pela perícia
que identifica transferências em favor do réu e de sua filha.
5. A desclassificação para o crime de apropriação indébita é inviável, pois o
agente nunca deteve a posse legítima dos valores e utilizou ardil para garantir a
manutenção dos depósitos irregulares.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O elevado prejuízo causado ao patrimônio público justifica a exasperação da
pena-base acima do patamar mínimo, em atenção à gravidade do dano.
7. O benefício da suspensão condicional da execução da pena é vedado quando
o quantum da sanção aplicada é superior a dois anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "1. A omissão dolosa em comunicar o óbito de pensionista
à Administração Militar, visando o recebimento de valores indevidos, configura
o crime de estelionato. 2. O prejuízo de grande vulto e a manutenção
prolongada do erro administrativo fundamentam a fixação da pena acima do
mínimo legal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, inciso III, alínea "a", 84, 248 e
251. CPPM, arts. 412, 428 e 439, alíneas “c” e “e”.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000012-
62.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 09.05.2024.
STM, Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, j. 27.06.2019. STM, Apelação Criminal nº 7000051-
17.2023.7.09.0009, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 21.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo e em negar-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: após o falecimento de sua mãe, que era pensionista do
Exército, a parte ré não comunicou o óbito às autoridades militares. Com isso, os pagamentos
da pensão continuaram sendo depositados por mais de dois anos, e a parte ré utilizou esse
dinheiro para benefício próprio e de sua família, causando um prejuízo de quase 300 mil reais
aos cofres públicos.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz considerou que a conduta foi um
crime de estelionato (quando alguém usa de induzimento ou manutenção em erro para obter
vantagem ilegal) e condenou a parte ré a uma pena de 3 anos de prisão, em regime aberto.
O que motivou o recurso: a parte ré recorreu pedindo para não ser condenada,
alegando que não teve a intenção de enganar o Exército e que o erro foi do sistema de
pagamentos da própria instituição. Também pediu que, se a condenação fosse mantida, o
crime fosse mudado para um menos grave ou que a punição fosse diminuída.
Qual foi a principal discussão no recurso: o tribunal precisou decidir se o
silêncio proposital sobre a morte da pensionista para continuar recebendo o dinheiro
configura o crime de estelionato e se a punição de 3 anos de prisão foi aplicada de forma
justa.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: o Ministro Relator
decidiu manter a condenação. Ele explicou que esconder o falecimento de propósito para
ficar com o dinheiro público é uma forma de enganar a administração (chamado de "silêncio
malicioso"). Além disso, considerou que a pena de 3 anos é correta devido ao longo tempo
em que o dinheiro foi desviado e ao alto valor do prejuízo causado.
Resultado final do recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator, mantendo a decisão que condenou a parte ré.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa dos direitos e interesses do
civil ARTUR CARVALHO DE ALMEIDA, interpõe apelação contra a Sentença proferida
pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (5ª CJM), que julgou
procedente a Denúncia para condenar o réu pela prática da conduta tipificada no art.
251, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do Código Penal Militar
(CPM), aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva 3 (três) anos de reclusão.
A exordial acusatória narra, em síntese, que EUNICE BARIANI CARVALHO,
pensionista do Exército Brasileiro, faleceu em 30/11/2019, sem que seu óbito fosse
comunicado à Administração Militar, de modo oportuno.
O Exército somente teve ciência do fato em março de 2022, quando a aludida
pensionista não se apresentou à Seção de Veteranos e Pensionistas do 28º Grupo de Artilharia
de Campanha (28º GAC), em Criciúma – SC, para a realização da prova de vida, na data
agendada para o seu comparecimento.
Após tentativas infrutíferas de contato telefônico, realizaram-se diligências no
endereço registrado na Pasta de Habilitação a Pensão Militar (PHPM), oportunidade em que a
Síndica do Condomínio Jardim de Trialis, Sra. ALEXANDRA DE OLIVEIRA DE SOUZA
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVESTRE, informou o falecimento da pensionista em questão.
No intervalo citado, os proventos da pensão continuaram a ser depositados na
conta bancária da falecida, totalizando R$ 361.791,75 (trezentos e sessenta e um mil,
setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), descontando-se o débito de R$
67.000,00 (sessenta e sete mil reais) em saque eletrônico feito em favor do Comando do
Exército, restando um prejuízo apurado de R$ 294.791,75 (duzentos e noventa e quatro mil,
setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) ao patrimônio público.
O filho único da falecida, o civil ARTHUR CARVALHO DE ALMEIDA, que
tinha acesso à referida conta, manteve-se em silêncio quanto ao óbito e passou a realizar
sistematicamente movimentações financeiras, efetuando saques e transferências em seu
próprio favor e em favor de sua filha menor.
A Denúncia foi recebida em 14/8/2024 (evento 1, APM).
Considerando a certidão de não cumprimento de citação (evento 10, APM), o
teor da certidão da Carta Precatória (evento 15, item 2, APM), os editais de citação (eventos
20, 21 e 22, APM), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar decretou a revelia do acusado
(evento 67, ATA1, APM), com fundamento no art. 412 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Em manifestação prévia da Defesa, a DPU requereu a intimação do Ministério
Público Militar (MPM) para manifestação quanto ao eventual oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) ao acusado. O Parquet Militar, por sua vez, requereu o regular
prosseguimento da APM, por entender ser inviável a celebração do ANPP (evento 37, APM).
A audiência foi realizada em 11/2/2025, ocasião em que foram ouvidas as
testemunhas ALEXANDRA DE OLIVEIRA DE SOUZA SILVESTRE, LARISSA
BARIANI, CAP RENAN LOUREIRO LENTZ e 2º SGT THIAGO MACIEL CHAGAS
(evento 66, APM).
Na fase estatuída no art. 428 do CPPM, em sede de Alegações Escritas, o
Ministério Público Militar requereu que fosse julgada procedente a ação penal militar
(APM), uma vez estar plena e satisfatoriamente comprovado e demonstrado o dolo, autoria e
materialidade delitivas, referente ao ilícito previsto no art. 251, caput (estelionato), c/c o
artigo 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar (CPM), por 30 (trinta) vezes,
no período de 30/11/2019 a 30/4/2022 (evento 94, APM).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União (DPU) requereu, preliminarmente,
o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União (JMU) com remessa dos
autos à Justiça Federal comum, por considerar que o fato imputado não guarda uma relação
direta com a atividade fim das Forças Armadas, com o serviço militar ou com a ordem
administrativa castrense.
No mérito, pediu a absolvição por insuficiência de prova em relação ao dolo,
com fundamento no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da
conduta do crime de estelionato para o de apropriação indébita. Em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena mínima, no regime aberto para eventual cumprimento,
concessão do benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade (evento 100).
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/6/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu, monocrativamente,
condenar o civil ARTUR CARVALHO DE ALMEIDA, por infração ao art. 251, caput, c/c o
art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, fixando o regime inicial aberto e concedendo o direito de apelar em liberdade,
porém negando o benefício da suspensão condicional da execução da pena, por expressa
vedação legal (evento 105, APM).
Em 4/9/2025, a Defensoria Pública da União (DPU) interpôs Recurso de
Apelação, apresentando suas razões recursais (evento 130, APM), requerendo, no mérito, a
absolvição de ARTUR CARVALHO DE ALMEIDA, com base no princípio in dubio pro reo,
alegando a ausência de prova do dolo, visto que o prolongamento dos depósitos indevidos se
deu por falha sistêmica da Administração Militar e pela suspensão formal da prova de vida
devido à pandemia de COVID-19, e não por artifício, ardil ou outro meio fraudulento ativo
exigido pelo estelionato.
Subsidiariamente, a DPU pede a desclassificação do estelionato para
apropriação indébita (art. 248 do CPM), sob o argumento de que a posse dos valores pelo
apelante era lícita inicialmente, em razão de suposta procuração. Eventualmente, caso a
condenação seja mantida, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal de 2
(dois) anos de reclusão e a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da
pena.
Em contrarrazões (evento 134 da APM), o MPM busca a manutenção da
sentença condenatória. Aduz que a condenação estava devidamente fundamentada em provas
robustas que comprovaram a autoria e a materialidade delitivas.
Sustenta, ainda, que o dolo e a ilicitude da conduta restaram plenamente
configurados em razão da omissão dolosa e do silêncio malicioso do óbito da pensionista, o
que constitui o meio fraudulento apto a manter a Administração Militar em erro,
especialmente considerando o longo período de movimentações (dois anos e meio) e o alto
valor do prejuízo (R$ 294.791,75). Também se opôs à desclassificação da conduta para o
crime de apropriação indébita (art. 248 do CPM), argumentando que o apelante não
fazia jus à pensão militar e que a omissão intencional, juntamente com os saques ilícitos,
configura o crime de estelionato.
Por fim, defendeu a dosimetria da pena, alegando que o modo de execução e o
valor do prejuízo justificavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, demandando
maior censurabilidade.
A Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou, em 24/9/2025 (evento 6), que nada
consta naquela Secretaria em relação ao apelante.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer emitido pela Dra.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar,
posicionou-se pelo conhecimento do apelo e pelo seu não provimento, mantendo-se, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a condenação (evento 10).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela nobre Defensoria Pública da
União (DPU), insurgindo-se contra a r. Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (5ª
CJM),
na
Ação
Penal
Militar
(APM)
nº
7000134-22.2024.7.05.0005/PR,
que
condenou ARTUR CARVALHO DE ALMEIDA à pena definitiva de 3 (três) anos de
reclusão, pela prática do chamado delito de "estelionato previdenciário", tipificado no art.
251 do CPM.
Consta dos autos que o Acusado, após o falecimento de sua genitora, Sra.
EUNICE BARIANI CARVALHO, pensionista militar vinculada ao Exército Brasileiro,
ocorrido no dia 30/11/2019, deixou de comunicar o referido óbito à Administração Militar, o
que ensejou a continuidade do pagamento da pensão pelo período compreendido entre
dezembro de 2019 e abril de 2022, possibilitando que o Apelante movimentasse e utilizasse
os referidos valores de forma ilícita, em seu próprio benefício, causando prejuízo ao erário,
apurado no montante de R$ 294.791,75 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e
noventa e um reais e setenta e cinco centavos).
O Magistrado que oficiou na 1ª instância de jurisdição rejeitou a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União (JMU) e, no mérito, julgou
procedente a Denúncia apresentada pelo Órgão de acusação para condenar o Réu, como
incurso no artigo 251, caput, c/c o artigo 9º, inciso III, ambos do CPM.
A Defensoria Pública da União (DPU) apresentou o presente recurso de
Apelação, objetivando a reforma da r. Sentença condenatória para absolver o Réu, alegando a
não comprovação do dolo e também a inexistência de elementos capazes de sustentar a
condenação, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 439, alíneas “c”
e/ou “e”, do CPPM.
De forma subsidiária, a DPU pede a desclassificação do crime de estelionato
(art. 251 do CPM) para o de apropriação indébita (art. 248 do CPM), assim como a redução
da pena aplicada para o mínimo legal de 2 (dois) anos, com a consequente concessão
do sursis.
2. MÉRITO
A Sra. ALEXANDRA DE OLIVEIRA DE SOUZA SILVESTRE, síndica do
Condomínio Jardim de Trialis, foi inquirida como testemunha da acusação (evento 66,
VIDEO1, APM), e confirmou que a pensionista militar, genitora do Réu, faleceu
em novembro de 2019, porém a Administração Militar só tomou conhecimento desse evento
em 1º/3/2022.
A referida testemunha declarou que foi a pessoa que comunicou a ocorrência do
falecimento da pensionista militar aos integrantes do Exército, que compõem o efetivo do 28º
Grupo de Artilharia de Campanha (28º GAC), quando eles foram procurar a Sra. EUNICE no
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condomínio onde a depoente morava, denominado Jardim de Trialis, e do qual era síndica
desde 2018.
Asseverou que tinha conhecimento de que o Réu atuava como responsável por
gerenciar o dinheiro que a pensionista militar possuía em sua conta bancária. A testemunha
ALEXANDRA declarou saber sobre a condição de beneficiária da pensão militar ostentada
por EUNICE, junto ao Exército, não sabendo esclarecer quem providenciou as medidas
relativas ao seu funeral.
A testemunha arrolada pelo MPM, LARISSA BARIANI MORAES (evento (66,
VIDEO2, APM), prima do acusado, prestou depoimento esclarecendo que ele era responsável
pela gestão das finanças de sua tia, a pensionista militar EUNICE, e quando ela veio a falecer,
de forma maliciosa, ele deixou de comunicar o óbito perante o Exército, com o objetivo de
fazer uso dos valores pagos a título de pensão militar e depositados na sua (de EUNICE)
conta bancária, mesmo após o falecimento, o que efetivamente veio a ocorrer.
Declinou que soube da conduta praticada pelo Acusado quando integrantes do
Exército lhe procuraram porque estavam tentando localizar a Sra. EUNICE, para fazer a sua
prova de vida.
Esclareceu que o Réu possui uma filha, chamada VALENTINA ZAMBRANA
DE ALMEIDA, e que a conheceu quando era ainda uma criança de tenra idade (bebê).
Na fase inquisitorial, a testemunha LARISSA BARIANI MORAES asseverou
que somente o Acusado tinha acesso à conta bancária da pensionista militar EUNICE
BARIANI CARVALHO, assim como administrava os seus bens (evento 32, item 1, p. 17/18,
IPM).
O Cap RENAN LOUREIRO LENTZ, Chefe da Seção de Veteranos e
Pensionistas do 28º GAC na época dos fatos, ouvido na qualidade de testemunha da acusação
(evento 66, VIDEO3, APM), asseverou que, no período da realização da prova de vida da
pensionista militar EUNICE, a referida Seção tentou estabelecer contato com ela, sem
sucesso, somente obtendo êxito depois que uma equipe fez contato com a síndica do
Condomínio Jardim de Trialis, que comunicou efetivamente o óbito.
Disse que, na época da pandemia de COVID-19, houve um período em que o
procedimento de realização de prova de vida, mediante apresentações presenciais, ficou
suspenso temporariamente. Pelo que lembra esse período englobou os anos de 2020 e 2021.
Como Chefe da Seção, tomou conhecimento de que foram feitos pagamentos
mensais, a título de pensão militar, em favor de EUNICE, em sua conta bancária, por certo
período, após a sua morte, e que, posteriormente, foi instaurada sindicância e depois inquérito
policial militar sobre o caso.
Alegou que os integrantes da Seção de Veteranos e Pensionistas têm acesso ao
Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi) e que, durante a pandemia de COVID-19, embora
suspensas temporariamente as apresentações pessoais anuais como forma de realização da
prova de vida, em 2020 e 2021, foram providenciadas tentativas de contato telefônico com as
pensionistas no período.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sgt THIAGO MACIEL CHAGAS foi inquirido como testemunha do MPM
(evento 6, VIDEO4, APM), e, na oportunidade, narrou que atuou na condição de sindicante
em relação ao fato descrito na Denúncia.
Asseverou que o referido evento se deu na época da pandemia de COVID-19,
período em que a prova de vida, mediante apresentação pessoal, havia sido suspensa
temporariamente, por portaria, a partir de 2020, no âmbito de todo o Exército, incluindo,
portanto, a Seção de Veteranos e Pensionistas do 28º GAC.
Segundo conseguiu apurar por intermédio da sindicância que presidiu, a
testemunha asseverou que o Réu, filho da pensionista militar EUNICE, não apresentou a
certidão de óbito quando ela faleceu, o que causou a continuidade do pagamento do benefício
da pensão pela Administração Militar, mediante depósitos mensais realizados na conta
corrente usualmente utilizada por ela, em vida, para essa finalidade.
O Acusado declarou, na sindicância em tela, que teria “perdido o prazo” para
requerer a certidão de óbito da Sra EUNICE, razão pela qual não teria apresentado o referido
documento à Seção de Veteranos e Pensionistas de vinculação da pensionista em questão, e
afirmou que não teria movimentado a conta bancária dela após o seu óbito.
Na mesma audiência em que foi inquirida a testemunha Sgt THIAGO MACIEL
CHAGAS, realizada em 11/2/2025, o Juiz Federal da 5ª CJM decretou a revelia do Acusado
(evento 67, ATA1, APM), tendo em vista os eventos 10 (certidão de não cumprimento de
citação), 15, item 2 (certidão da Carta Precatória), e os editais de citação (eventos 20, 21 e
22), todos da Ação Penal Militar (APM) de origem, com base no artigo 412 do CPPM,
mesma oportunidade em que o MPM declarou-se satisfeito com a prova oral produzida, em
vista do que o juízo determinou que o processo avançasse para a fase de vista dos autos às
partes para os fins do artigo 427 do CPPM.
Embora tenha se furtado a apresentar sua autodefesa na fase judicial, no âmbito
do IPM e da sindicância instaurada pelo Exército, o Acusado declarou não ter realizado
nenhum saque relativo à pensão militar da Sra EUNICE.
No entanto, essa versão não encontra sustentação no conjunto probatório
produzido.
Como bem destacou o juízo de primeira instância, o Acusado era filho único da
falecida pensionista. Mesmo não tendo a obrigação legal de comunicar o óbito de sua
genitora à Administração Militar, poderia tomar a referida providência, nem que fosse por
cautela, buscando evitar desdobramentos administrativos indevidos, inclusive se informado
quanto à correta destinação da pensão, caso subsistisse alguma dúvida a respeito.
Infelizmente não foi essa a conduta adotada por ele.
Esses aspectos assumem maior grau de importância quando se considera que a
retirada de quantias da conta bancária da falecida pensionista perdurou por longo período,
mais de dois anos, de novembro de 2019 a abril de 2022.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As circunstâncias de tempo e o elevado valor resultante dos diversos depósitos
mensais que o Exército realizou na conta bancária da pensionista EUNICE, sem ter
conhecimento de seu óbito, indicam que, ao menos, o Acusado deveria ter adotado alguma
providência para se assegurar da fonte da referida renda, evitando a sua utilização indevida
em proveito próprio, mediante a movimentação da conta bancária da falecida a que tinha
acesso.
No entanto escolheu fazer movimentações financeiras na referida conta
bancária, aproveitando-se do acesso facilitado, para desviar os valores ali depositados a título
de pensão militar, afastando-se, dessa maneira, qualquer possibilidade de alegação de
ocorrência de algum engano ou mesmo de ter agido de boa-fé.
Não há nenhum registro de que tenha sido furtado, roubado ou extraviado o
cartão magnético da referida conta, nem a obtenção clandestina/indevida, por pessoa não
autorizada, da senha de caráter pessoal que autoriza a movimentação bancária da conta em
apreço, como bem pontuou o Magistrado de primeira instância, na Sentença proferida.
Por outro lado, conforme apurado no PQS nº 7000137-11.2023.7.05.0005
(evento 31, PERÍCIA2) houve movimentação indevida na conta bancária da pensionista,
mesmo após o seu falecimento.
Segundo o teor do Relatório de Análise nº 353/2023/SPAI/DA, de 29/11/2023,
emitido pela Secretaria de Pesquisa e Apoio à Investigação (SPAI), da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), ficou objetivamente demonstrado que o Acusado, e sua filha,
VALENTINA ZAMBRANA DE ALMEIDA, que possuía dois anos de idade no início do
período da quebra de sigilo, e quase seis anos no final, figuraram como beneficiários de
diversas transferências bancárias, oriundas das contas de titularidade da pensionista militar já
falecida.
Consta do referido Relatório, portanto, que foram realizadas diversas
transferências bancárias da conta de titularidade da falecida, na qual o Exército depositou os
valores referentes ao pagamento da pensão militar de EUNICE, mesmo após o seu óbito,
figurando como favorecido o Acusado, o mesmo ocorrendo em relação à sua filha
VALENTINA ZAMBRANA DE ALMEIDA.
Também se observam registros de compensações de cheques, após o
falecimento da pensionista militar EUNICE, além de pagamentos de débitos oriundos de
alguns cartões de crédito.
Dessa forma, inobstante o respeitável esforço defensivo, exsurge dos autos, de
forma segura, que o Acusado atuou de forma livre e consciente no sentido de realizar
transferências bancárias em seu favor, aproveitando-se do acesso que tinha à conta bancária
da pensionista militar EUNICE, na qual o Exército continuou a depositar os valores
referentes ao citado benefício, mesmo após sua morte, ocorrida em 30/11/2019.
A empreitada criminosa colocada em prática pelo Réu, durante o interregno
compreendido entre novembro de 2019 e abril de 2022, foi possível de se prolongar por
longo período porque, em 2020 e em 2021, segundo a prova oral produzida nos autos, o
Exército suspendeu as apresentações pessoais das pensionistas militares, com o fim de fazer
prova de vida, em razão da pandemia de COVID-19.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A morte da pensionista EUNICE somente chegou ao conhecimento dos
militares da Seção de Veteranos e Pensionistas do 28 º Grupo de Artilharia de Campanha (28º
GAC), órgão pagador de veteranos e pensionistas de vinculação, quando foi realizada
diligência por parte dos agentes públicos no Condomínio Jardim de Trialis, ocasião em que
foram informados pela síndica do referido condomínio, ALEXANDRA DE OLIVEIRA DE
SOUZA SILVESTRE, de que a Sra EUNICE já havia falecido desde novembro de 2019.
Assim, durante o longo período compreendido entre o óbito da pensionista
militar e o momento em que a Administração Militar tomou conhecimento desse evento, o
Réu, aproveitando-se do acesso bancário que tinha à conta da Sra. EUNICE, na qual o
Exército depositava o benefício de sua (da pensionista) titularidade, acabou por induzir a
Administração Militar em erro pelo fato de não comunicar o falecimento ocorrido, se
apropriando indevidamente dos valores lá depositados a título de pensão militar, mediante a
realização de movimentação financeira irregular.
A prática da conduta pelo Acusado deu causa a um prejuízo ao erário no valor
apurado de R$ 294.791,75 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e um reais
e setenta e cinco centavos).
Dessa forma, tanto a autoria como a materialidade delitiva encontram-se
perfeitamente comprovadas no caso em apreço.
As provas testemunhal e documental, surgida no contexto da realização da
quebra de sigilo bancário, são harmônicas e coerentes entre si.
O dolo é, portanto, inconteste. O Acusado teve a livre e consciente vontade de
continuar a fazer o uso indevido dos valores depositados a título de pensão militar na conta
bancária da pensionista militar, sua genitora, omitindo intencionalmente o fato dela ter
falecido em 30/11/2019, conduta que perdurou por longo período, mesmo após o falecimento,
o que demonstra que o Réu quis mesmo se apropriar dos referidos valores de maneira
indevida.
O Acusado é pessoa plenamente capaz, com entendimento sobre o caráter ilícito
de sua conduta.
Não há, nos autos, a comprovação de qualquer fato que exclua a sua
responsabilização penal.
A conduta praticada amolda-se perfeitamente ao tipo penal do crime de
estelionato, preenchendo as elementares típicas objetivas e subjetivas exigidas.
Não se mostra cabível, por outro lado, a desclassificação da conduta do crime
de estelionato, previsto no artigo 251 do CPM, para o crime de apropriação indébita, previsto
no artigo 248 do CPM, conforme requerimento formulado pela Defesa, já que o Acusado não
tinha a posse regular sobre os valores utilizados da conta bancária de titularidade da
pensionista militar EUNICE, e que ele movimentou de forma clandestina. Ao contrário, desde
o início, o Réu arvorou-se na apropriação dos referidos valores sabidamente de forma
indevida, e para alcançar esse desiderato, valeu-se de ardil, consistente em manter em erro a
Administração Militar, não comunicando o óbito da pensionista em momento oportuno.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a conduta praticada pelo Acusado se amolda mesmo ao crime de
estelionato, já que o silêncio que manteve sobre a ocorrência da morte da pensionista militar
configura o chamado “silêncio malicioso”, que se constitui como meio fraudulento
empregado para manter a Administração Militar em erro, criando condições, dessa maneira,
para a continuidade dos depósitos indevidos da pensão por parte do Exército, a fim de que,
em momento posterior, fizesse uso desses valores, que não lhe pertenciam, aproveitando-se
do acesso à conta bancária da falecida que tinha para ajudá-la, em vida, a gerenciar suas
finanças.
Cabe trazer à colação julgado deste Superior Tribunal Militar (STM), que ilustra
de modo objetivo o entendimento jurisprudencial vigente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM
ILÍCITA MEDIANTE SILÊNCIO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO
DA PENSIONISTA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. DOLO
CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso defensivo de
Apelação, interposto contra Sentença condenatória pelo delito de estelionato, em virtude da
apropriação de valores de pensão militar direcionados à mãe falecida do condenado,
permanecendo este silente quanto à comunicação do óbito à Administração Militar. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de
comunicação do falecimento da pensionista à Administração Castrense e a apropriação dos
valores indevidos caracterizam o crime de estelionato (art. 251 do CPM); (ii) estabelecer se a
conduta pode ser desclassificada para o delito de apropriação de coisa havida acidentalmente
(art. 249 do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de
estelionato encontram-se satisfatoriamente demonstradas, por meio da documentação
acostada ao feito: Certidão de Óbito da pensionista; Título de Pensão; extratos bancários da
conta bancária da pensionista, cuja titularidade era dividida com o Acusado; e demonstrativo
do débito causado ao erário, entre outros. 4. A conjuntura dos fatos permite inferir, com a
segurança necessária, que o Réu, de maneira proposital, não tomou qualquer providência
para comunicar o óbito de sua genitora à Administração Militar. Ele era cotitular da conta
bancária, onde as quantias eram creditadas e movimentou os montantes recebidos a título de
pensão, após o falecimento da pensionista, mesmo tendo conhecimento dos procedimentos de
"prova de vida" exigidos pela Administração Castrense, por ter acompanhado sua mãe em
anos anteriores. 5. O valor total apropriado, superior a R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e
cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), e a duração da
apropriação por mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses reforçam a intenção consciente e
amadurecida de obter vantagem ilícita. 6. Nesse cenário, o dolo do Apelante encontra-se
plenamente configurado, em decorrência do silêncio deliberado e da omissão em comunicar
o falecimento de sua genitora, conduta caracterizadora do meio fraudulento utilizado para
manter a Administração Militar em erro, o que possibilitou a continuidade dos depósitos
indevidos. 7. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, haja vista a consciência do
Acusado acerca da irregularidade dos pagamentos e, ainda assim, optar por continuar a
usufruir dos valores. 8. Incabível a desclassificação para o delito de apropriação de coisa
havida por erro. No crime do art. 249 do CPM, a coisa alheia deve chegar ao poder do agente
acidentalmente, o que não ocorreu. A continuidade da apropriação, aliada ao conhecimento
dos procedimentos de controle de beneficiários (como a prova de vida), denotam que o Réu
tinha ciência da irregularidade. A omissão prolongada e deliberada de informação relevante,
o falecimento da genitora, revela comportamento fraudulento típico do estelionato,
impossibilitando a pretendida desclassificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de
Apelação conhecido e desprovido. Mantida a condenação pela prática do crime de estelionato
(art. 251 do CPM). Tese de julgamento: “A omissão dolosa em comunicar o óbito da
pensionista, com o consequente recebimento indevido de valores da Administração Militar,
configura o crime de estelionato, nos termos do art. 251 do Código Penal Militar”.
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 249 e 251; CPPM, art. 36. Jurisprudência
relevante citada: STM, Apelação nº 7000012- 62.2024.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 9/5/2024, pub. 21/5/2024; STM, Apelação nº 7000210-
75.2019.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, j. 27/6/2019, pub.
5/8/2019. – Apelação Criminal nº 7000051-17.2023.7.09.0009, Relator: Ministro Gen Ex
LOURIVAL CARVALHO SILVA, Revisor: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data
de Julgamento: 21/8/2025, Data de Publicação: 24/9/2025. (Destaques acrescidos.)
Em relação ao pedido defensivo de revisão da dosimetria da pena, com redução
da reprimenda para o mínimo legalmente previsto de 2 (dois) anos, e concessão do sursis,
entendo que também não merece deferimento.
O Acusado induziu em erro a Administração Militar por mais de 2 (dois) anos.
Verifica-se, portanto, que há, no caso em apreciação, elevada intensidade do dolo, dando
causa a um enorme prejuízo ao erário, apurado em R$ 294.791,75 (duzentos e noventa e
quatro mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), sem correção
monetária, dano esse de grande vulto.
Ao que consta, os valores apropriados de forma imerecida pelo Acusado não
foram restituídos à Administração Militar.
As circunstâncias que englobam o cenário fático, portanto, autorizam a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 3 (três) anos de reclusão, em regime
aberto, conforme procedeu o Juízo de primeira instância de jurisdição. A referida pena restou
definitiva, em razão da ausência de agravantes, atenuantes, mojorantes e minorantes,
mostrando-se adequada como resposta estatal ao crime que restou configurado.
Considerando o quantum da sanção aplicada, nos termos do artigo 84 do CPM,
a concessão da suspensão condicional da execução da pena não é autorizada.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo e de negar-
lhe provimento, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380999v13 e do código CRC 7966cb72.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:37:44
7000134-22.2024.7.05.0005
40001380999 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR